Tribunal: TJBA
Processo: 8065696-55.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8065696-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: LOURIVAL DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO, CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA E INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. RÉU APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESAFORAMENTO DEFERIDO.

I. Caso em exame

1.Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público visando ao deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu Lourival da Silva Oliveira, pronunciado por homicídios qualificados, em razão de fundadas dúvidas acerca da imparcialidade do conselho de sentença na Comarca de Cansanção/BA. Sustenta-se que o acusado é apontado como liderança de organização criminosa atuante na região, havendo histórico de intimidação de testemunhas, inclusive com notícia de homicídio de testemunha ocular do fato, além de plano de fuga do sistema prisional. A magistrada de origem confirmou a existência de clima de temor social na comunidade. A defesa manifestou concordância com o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal para o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri, diante da existência de dúvida fundada sobre a imparcialidade do conselho de sentença e do interesse da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. O desaforamento constitui medida excepcional destinada a assegurar a imparcialidade do julgamento e a preservação da ordem pública, quando demonstradas circunstâncias concretas capazes de comprometer a independência do conselho de sentença.

4. As informações prestadas pela magistrada da comarca de origem possuem elevada relevância para a análise do pedido, pois refletem a realidade social local e a percepção concreta acerca da possibilidade de interferência externa no julgamento.

5. No caso, há elementos objetivos que indicam ambiente de intimidação social, decorrente da atuação do acusado como integrante de organização criminosa, da suposta execução de testemunha ocular e da repercussão dos fatos em pequena comunidade, circunstâncias aptas a comprometer a liberdade de convicção dos jurados.

6. A concordância da defesa com o deslocamento do julgamento reforça a percepção de que o foro de origem não oferece condições adequadas para a realização de julgamento sereno e imparcial.

7. A transferência do julgamento para a Comarca de Salvador mostra-se adequada, pois o contexto urbano e a maior dimensão populacional favorecem a preservação do anonimato dos jurados e afastam a influência social existente na comarca de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de desaforamento procedente.

Tese de julgamento: “1. O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível quando demonstrados, por elementos concretos, risco à imparcialidade do conselho de sentença ou ao regular exercício da jurisdição. 2. A existência de temor social em pequena comunidade, aliado à atuação do acusado em organização criminosa e à intimidação de testemunhas, justifica o deslocamento do julgamento para comarca diversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 67.749/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 20.03.1990; STJ, AgRg no HC 735.863/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065696-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada LOURIVAL DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, nos termos do voto do relator.